Tribunal: TJPA
Processo: 0023243-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023243-25.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA AMORIM DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PARIDADE SEM INTEGRALIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência na ação ordinária ajuizada por Raimunda Amorim de Menezes. A autora pleiteou a revisão do ato de concessão de pensão por morte e o pagamento retroativo da diferença entre os valores pagos e os devidos. O agravante sustenta a legalidade da pensão paga com base nas regras introduzidas pela EC nº 41/2003, inclusive quanto ao redutor de 30% sobre o valor que excede o teto do RGPS, alegando que não há direito à integralidade nem à paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pensionista de servidor público falecido após a EC nº 41/2003 tem direito à integralidade do benefício; (ii) estabelecer se há direito à paridade com os servidores ativos quando preenchidos os requisitos das regras de transição da EC nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de pensão por morte deve observar o princípio do
tempus regit actum
, aplicando-se a legislação vigente à época do óbito, conforme a Súmula 340 do STJ.

O art. 40, § 7º, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, estabelece que o valor da pensão será limitado ao teto do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente, afastando a integralidade.

A EC nº 47/2005 prevê regra de transição que garante a paridade aos pensionistas, desde que o instituidor da pensão tenha preenchido os requisitos do art. 3º daquela emenda, ainda que o falecimento tenha ocorrido após a EC nº 41/2003.

A integralidade é garantida apenas ao servidor aposentado que preenche os requisitos do caput do art. 3º da EC nº 47/2005, não se estendendo automaticamente ao pensionista.

A jurisprudência do STF (RE nº 603.580/RJ - Tema 396) consolida o entendimento de que pensionistas têm direito à paridade, mas não à integralidade, quando o óbito do servidor ocorre após a EC nº 41/2003, mesmo que ele tenha se aposentado sob o regime anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da pensão por morte de servidor público falecido após a EC nº 41/2003 deve observar o teto do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente.

O pensionista tem direito à paridade com os servidores ativos, desde que o instituidor tenha preenchido os requisitos da regra de transição da EC nº 47/2005.

O direito à integralidade não se estende ao pensionista, salvo previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 10.887/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STF, RE nº 603.580/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.05.2015 (Tema 396); TJPA, AC nº 2406555, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2019; TJPA, AI na AC nº 2010.3.016450-7, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. s.d; TJ-BA, AGR nº 00036574220178050000, Rel. Ivanilton Santos da Silva, j. 31.01.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023243-25.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

RAIMUNDA AMORIM DE MENEZES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27095412)

interposto pelo
IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 26760304 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida na 1ª instância, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o requerido a revisar o ato de concessão da pensão em favor da autora, bem como condenou o Estado ao pagamento retroativo dos valores correspondentes à diferença havida entre as parcelas pagas e devidas, na Ação Ordinária para reajuste de pensão por morte c/c pedido de retroativo de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o óbito do ex-segurado ocorreu em 2011, portanto sob a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou substancialmente o regime de pensão por morte dos servidores públicos. Assim, entende que não se pode aplicar o critério da integralidade para o cálculo do benefício, sendo legítimo o redutor de 30% na parcela que ultrapassa o teto do regime geral de previdência social.

Afirma ainda que o valor atualmente pago à autora está correto, pois se encontra em conformidade com a legislação constitucional e infraconstitucional vigente à época do óbito, inclusive a Lei nº 10.887/2004, que regulamenta o art. 40, §7º, da CF/88. Alega que não houve qualquer violação a direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à coisa julgada, invocando o princípio do tempus regit actum.

Argumenta que, a sentença recorrida incluiu indevidamente parcelas de natureza transitória no cálculo da pensão, tais como auxílio-moradia, adicional de inatividade, gratificação de risco de vida e outras vantagens que não integram o salário de contribuição. Defende que tais parcelas não possuem natureza remuneratória, mas indenizatória, e não podem compor a base de cálculo do benefício previdenciário.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 28095902).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida na 1ª instância, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o requerido a revisar o ato de concessão da pensão em favor da autora, bem como condenou o Estado ao pagamento retroativo dos valores correspondentes à diferença havida entre as parcelas pagas e devidas, na Ação Ordinária para reajuste de pensão por morte c/c pedido de retroativo de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 26760304):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador por força da aplicação do princípio tempus regit actum, o que ocorre com a pensão por morte, benefício pago pelo Estado à família do servidor, em razão de seu falecimento.

Quanto ao tema, o E. STJ pacificou a aplicação do princípio do tempus regit actum, quando da concessão da pensão post mortem, na súmula nº 340.

SÚMULA N. 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Pois bem, observa-se que, por ocasião do falecimento do ex-segurado, senhor ANTÔNIO COSME DE MENEZES, ocorrido em 14 de junho de 2011 — conforme se comprova pela certidão de óbito encartada sob o documento de ID 13050844, na página 02 —, encontrava-se plenamente em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Referido diploma constitucional, ao promover uma série de reformas no regime jurídico da previdência dos servidores públicos, introduziu significativas modificações nos §§ 3º, 7º e 8º do artigo 40 da Constituição da República, disposições estas que passaram a reger as hipóteses de concessão de aposentadoria e pensão no âmbito do serviço público, inclusive quanto aos critérios de cálculo, forma de reajuste e eventuais limitações ao valor dos proventos e benefícios. Assim, o direito invocado pela parte autora há de ser examinado à luz do regramento vigente à época do óbito, tal como determinado pela novel redação constitucional então em vigor.

De outro vértice, a idade avançada do de cujus — que veio a óbito aos 82 (oitenta e dois) anos — permite inferir, com elevado grau de plausibilidade, que sua aposentadoria se deu em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Tal constatação é relevante para a definição do regime jurídico aplicável aos seus proventos, bem como aos eventuais efeitos reflexos sobre a pensão por morte ora postulada.

Nesse contexto, impende rememorar que o princípio da integralidade, consagrado no regime previdenciário dos servidores públicos anteriores à EC 41/03, traduz-se no direito à percepção de proventos ou pensão por morte correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou, conforme o caso, o falecimento. Trata-se de garantia que assegura a continuidade da remuneração sem as reduções típicas dos cálculos baseados na média contributiva.

Por sua vez, o instituto da paridade refere-se à equiparação dos reajustes e aumentos remuneratórios concedidos aos servidores ativos com aqueles aplicados aos proventos de aposentadoria e às pensões. Em outras palavras, assegura-se aos inativos e pensionistas os mesmos índices e formas de recomposição remuneratória atribuídas aos servidores em atividade, mantendo, assim, uma equivalência dinâmica no decorrer do tempo.

Destaco que com o advento da Emenda Constitucional nº 41, promulgada em 19 de dezembro de 2003, operaram-se substanciais alterações no regime jurídico da pensão por morte no âmbito do serviço público, com reflexos diretos sobre o artigo 40 da Constituição Federal. Antes da referida emenda, o texto constitucional assegurava ao pensionista o direito à percepção do benefício no valor integral dos proventos de aposentadoria ou dos vencimentos do servidor falecido em atividade, com manutenção da paridade em relação aos reajustes concedidos aos servidores em atividade ou aposentados.

Contudo, com a modificação constitucional introduzida pela EC 41/03, tais garantias foram mitigadas. Passou-se a estabelecer limite ao valor da pensão por morte, que passou a observar, nos novos ingressos, o teto previsto para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo nas hipóteses de servidores vinculados a regimes próprios com regras de transição específicas. Assim, o novo regramento constitucional alterou substancialmente a forma de cálculo e o teto do benefício de pensão, estabelecendo critérios menos favoráveis do que os anteriormente previstos. Vejamos a tese fixada:

"Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)."

É oportuno ressaltar, por fim, que a redação original dos §§ 4º e 5º do artigo 40 da Constituição Federal conferia expressamente aos aposentados e pensionistas o direito ao recebimento de proventos e pensões em valor equivalente ao da remuneração do cargo efetivo, com paridade plena em relação aos servidores em atividade. Tais dispositivos asseguravam, de forma inequívoca, tanto a integralidade quanto a paridade ao pensionista do servidor público, nos moldes do regime anterior à reforma constitucional.

Art. 40. O servidor será aposentado: (...) §4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. §5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Ocorre que, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, o regime jurídico atinente à concessão de benefícios previdenciários no âmbito do serviço público, notadamente no que concerne à pensão por morte, sofreu profunda alteração, rompendo-se com o modelo anterior de percepção integral. Com efeito, o sistema até então vigente, que assegurava ao pensionista o direito à integralidade do valor correspondente aos vencimentos ou proventos do servidor falecido, foi substituído por um novo paradigma normativo, calcado na lógica da limitação e da proporcionalidade do benefício.

A nova redação do texto constitucional passou a prever, de modo expresso, a possibilidade de restrição do valor da pensão, a qual deixou de corresponder, automaticamente, à totalidade da última remuneração do servidor, para submeter-se ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas. Tal modificação representa uma mudança estrutural no tratamento conferido à pensão por morte, cuja finalidade passou a refletir não mais a substituição integral da remuneração do servidor falecido, mas sim uma prestação de caráter substitutivo e limitado, nos termos delineados pela nova ordem constitucional.

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...) § 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE DOS PROVENTOS DA PENSÃO POR MORTE. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE OU PROVENTOS DOS SERVIDORES FALECIDOS. I – Inicialmente a Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, § 5º, conferia o direito ao pensionista de perceber proventos em paridade com o servidor aposentado falecido. Posteriormente, a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, o sistema recebimento integral foi modificado para o de recebimento parcial. II – Nos termos da Emenda Constitucional nº 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal para dispor sobre a previdência social, o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. III – No caso concreto, é inequívoco que o ex-segurado ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos por sua dependente nos termos da EC 20/98. IV – Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida. (2406555, 2406555, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019- 11-04, Publicado em 2019-11-05) Grifado

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇO DE MANDADO DE SEGURANÇA DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇO CÍVEL MANUTENÇO DO PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSO NO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A agravada é pensionista de servidor público estadual falecido no ano de 1998, quando passou a aferir pensão em valor inferior ao que faria jus o de cujus caso estivesse vivo, com desrespeito ao art. 40, §5º, da Constituição Federal. 2. O Juízo de primeira instância concedeu liminar para o pagamento integral da pensão. 3. O agravante alega a legalidade do desconto mediante aplicação da Lei nº. 5.301/85. 4. Sentença confirmatória da medida liminar concedendo a segurança e determinando o pagamento de cem por cento da remuneração do ex-segurado. 5. O IGEPREV interpôs apelação requerendo efeito suspensivo ao recurso e afirmando que a composição da pensão em setenta por cento do salário de contribuição decorre da Lei nº. 5.011/81, vigente à época do fato gerador da pensão, com aplicação dos arts. 195, §5º e 5º, XXXVI, da CF, em conformidade ao art. 40, §7º, da CF, após alterações introduzidas pela EC 20/98. 6. Decisão monocrática de conhecimento e improvimento do recurso. 7. Agravo interno alegando a inexistência de consolidação jurisprudencial e a necessidade de aplicação do art. 27 e seu parágrafo único da Lei n.º. 5.011/1981. 8. Acórdão mantendo a integralidade do pagamento com ratificação das fundamentações expostas nas decisões anteriores e acrescentando recente decisão do Supremo Tribunal Federal dando guarida às recentes modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas. 9. Recurso conhecido e totalmente improvido." (TJPA - ACÓRDO N. 93.875. AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL Nº. 2010.3.016450-7. RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARES NASCIMENTO. COMARCA:BELÉM).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL EADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. MÉRITO. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE, UMA VEZ QUE A HIPÓTESE SE ENQUADRA NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Preliminares de prescrição e de impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Mérito. Por regra, a pensão por morte é regida pela norma em vigor à data do óbito do servidor (tempus regit actum). Na espécie, verifica-se que o ex-servidor ingressou no serviço público antes do advento da E.C. 20/1998; faleceu após a promulgação da EC nº 41/2003, tendo cumprido os requisitos previstos no art. 3º, da EC nº 47/2005. Impetrante que possui direito à paridade com os ativos, inexistindo, contudo, direito à integralidade. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral 603.580, julgado em 20/05/2015, fixou a tese nos seguintes termos: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)". 6. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-BA - AGR: 00036574220178050000 50000, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2018)

Dessa forma, estabelece-se, como regra geral vigente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, que o pensionista de servidor público falecido não possui direito à integralidade dos proventos nem tampouco à paridade com os servidores em atividade. A pensão por morte, nesse novo modelo constitucional, deve observar o teto fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), acrescido do percentual previsto no § 7º do artigo 40 da Constituição Federal, consoante a redação dada pela mencionada emenda, sendo, ademais, reajustado conforme os critérios legais estabelecidos no § 8º do mesmo dispositivo. Trata-se, pois, de um regramento que rompe com a lógica anterior de substituição integral da remuneração e adota limites objetivos ao valor da pensão.

Entretanto, é de se destacar que, concomitantemente à modificação do regime geral, surgiram normas de caráter transitório, destinadas a regular situações específicas de servidores que já preenchiam, ou estavam próximos de preencher, os requisitos para a aposentadoria ou falecimento sob a égide das regras anteriores. Nesse contexto, a Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, introduziu regra de transição específica no tocante à pensão por morte. Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 3º desse diploma, ficou assegurado que a regra de paridade estabelecida no artigo 7º da EC 41/03 poderia ser aplicada inclusive nos casos em que o óbito do instituidor da pensão ocorresse após a entrada em vigor da EC 41/03, desde que o servidor já houvesse preenchido determinados requisitos previstos na legislação de transição.

Dessa forma, a análise do direito à paridade e integralidade na pensão por morte deve necessariamente considerar não apenas a data do falecimento, mas também o preenchimento dos pressupostos exigidos nas disposições transitórias introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

Cumpre enfatizar que o parágrafo único do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 confere às pensões por morte oriundas de proventos de servidores públicos que se aposentaram conforme o caput do referido artigo apenas a garantia da regra de paridade prevista no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Ou seja, nesses casos, os pensionistas fazem jus exclusivamente à paridade com os servidores em atividade, sem qualquer extensão ao direito à integralidade. Essa é, aliás, a hipótese vertida nos presentes autos.

Por sua vez, a garantia da integralidade dos proventos encontra-se prevista no próprio caput do artigo 3º da EC 47/05, e aplica-se unicamente ao servidor que se aposentou em conformidade com os requisitos ali estabelecidos, ou seja, à sua própria aposentadoria. Tal regra não se estende automaticamente às pensões por morte decorrentes desses proventos, uma vez que inexiste previsão legal que assegure ao beneficiário da pensão o mesmo tratamento quanto à integralidade. A distinção entre o regime jurídico do servidor aposentado e o do pensionista é, pois, expressamente traçada pelo próprio texto constitucional.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 396), firmou entendimento no sentido de que o pensionista faz jus à paridade quando o instituidor da pensão aposentou-se sob o regime anterior à EC 41/03, mas veio a falecer em data posterior à sua entrada em vigor.

Tal entendimento reforça o caráter restrito da extensão da paridade às pensões, sem implicar, contudo, o reconhecimento do direito à integralidade para o beneficiário.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o agravante a revisar o ato de concessão da pensão, bem como a pagar os valores retroativos correspondentes à diferença havida entre as parcelas pagas e devidas.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No caso em análise, o falecimento do servidor ocorreu em 2011, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Essa emenda mudou significativamente as regras para a concessão de pensão por morte no serviço público, acabando com o direito automático à integralidade e à paridade. A partir dela, a Constituição passou a prever uma nova forma de cálculo, prevista no art. 40, §7º, inciso I, e regulamentada pela Lei nº 10.887/2004.

Segundo essa regra, o valor da pensão deve ser calculado com base na totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite do regime geral de previdência social (RGPS), sendo acrescidos 70% da parte que ultrapassar esse teto. Trata-se de uma fórmula clara, obrigatória, e que se aplica inclusive aos casos em que o servidor já estava aposentado sob o regime anterior.

No caso, embora não haja documento que comprove a data exata da aposentadoria, a idade avançada do ex-segurado (82 anos) permite inferir com segurança que ele já se encontrava aposentado antes da EC nº 41/2003, o que autoriza tomar como base de cálculo da pensão os proventos efetivamente percebidos quando na ativa. Ainda assim, o valor da pensão deve respeitar a sistemática da EC 41, com aplicação do teto do RGPS mais 70% do excedente.

Por isso, a decisão agravada está correta ao entender que o valor de R$ 2.950,45 pago à autora era inferior ao que determina a Constituição.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26760304, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026